Tribunal: STF
Processo: ARE 1386845
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “ACIDENTE DO TRABALHO L.E.R./D.O.R.T. PROBLEMAS ORTOPÉDICOS E PSICOLÓGICOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA OBREIRA PRETENSÃO RECURSAL EXCLUSIVA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESCABIMENTO. Pretensão inicial voltada à concessão de benefício acidentário Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre benefícios acidentários e previdenciários, mormente diante da competência da Justiça Federal para a concessão de benesses previdenciárias VERBAS DE SUCUMBÊNCIA Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido, com observação (isenção das verbas de sucumbência).” (eDOC 9)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que “a ausência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa esvazia a competência desta Justiça Estadual de forma absoluta, já que se trata de incompetência em razão da matéria.” (eDOC 16, p. 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    De plano, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011) 



    No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que ante a ausência de nexo de causalidade entre a enfermidade incapacitante e trabalho exercido, o benefício acidentário deveria ser julgado improcedente. Ainda, entendeu que no caso de pedido de auxílio previdenciário ou aposentadoria por invalidez a competência para julgamento caberia à Justiça Federal, em razão da sua incompetência absoluta em razão da matéria. Nesses termos, cito por pertinente o seguinte trecho do voto proferido:



    “A apelação da obreira não merece provimento. 



    Com efeito, a r. sentença julgou improcedente a ação acidentária em razão da ausência de nexo causal. 



    Note-se: 



    ‘Ainda que tenha havido constatação da incapacidade laborativa, a perita judicial, respondendo aos quesitos formulados pelas partes, esclareceu que a doença incapacitante ostentada pela autora não decorre do trabalho, sendo, provavelmente, causada por fatores genéticos e outras causas não identificáveis. 



    Observe-se que o nexo de causalidade entre enfermidade incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado é conditio sine qua non para o deferimento do pedido de benefício acidentário, de modo que, sem o estabelecimento desse liame, conquanto constatada a incapacidade laborativa, o pedido deve ser julgado improcedente, porquanto seria caso de implantação de auxílio-doença previdenciário ou aposentadoria por invalidez, para os quais a justiça residual falece de competência para apreciar (art. 109, inciso I, da Por essa razão, eventuais elementos indicativos de que as Em arremate, o laudo pericial constitui prova segura e convincente, não tendo sido contrariado por qualquer outro elemento de convicção trazido aos autos.’



    Por sua vez, em seu recurso, a segurada limitou-se a requerer a concessão de benefício de natureza previdenciária, in verbis: 



    (…)



    Mas o pleito não merece acolhida, pois resta claro que, pela leitura da vestibular, esta ação objetiva a concessão de benefício de natureza acidentária. 



    (…)



    Portanto, a causa de pedir formulada na vestibular decorre das alegadas doenças ocupacionais, evidenciada, assim, a natureza acidentária da demanda. 



    (…)



    Por essa razão, eventuais elementos indicativos de que as doenças não decorram do labor, não tem o condão de alterar a causa petendi, permanecendo de caráter acidentário a demanda. 



    Cumpre consignar, ainda, ser a petição inicial a peça que delimita a competência em razão da matéria, como no presente caso. 



    Tampouco merece prosperar o argumento de que seria cabível a concessão de benefício previdenciário, em atenção ao “princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários” (fls. 216), eis que, em razão da incompetência absoluta ratione materiae, descabe a esta Corte Bandeirante pronunciar-se quanto à possibilidade, ou não, de concessão de benefício previdenciário à apelante.



    Ressalte-se que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do C.P.C.), porquanto o Judiciário está adstrito ao pedido formulado na inicial. 



    Não se desconhece que, em sede de benefícios por incapacidade, há fungibilidade entre aqueles de mesma natureza. 



    Todavia, a fungibilidade não se aplica a benefícios de naturezas diversas, porquanto em Segundo Grau de jurisdição a competência recursal é conferida a Tribunais distintos, quais sejam: Tribunal de Justiça do Estado, a quem compete o julgamento de recursos provenientes de demandas acidentárias; e o Tribunal Regional Federal, responsável pela análise das insurgências previdenciárias. 



    Dessa forma, ausente o nexo laboral, que não foi impugnado pela recorrente, jus não faz ao recebimento do benefício requerido (acidentário), razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de improcedência. ” (eDOC 9, p. 3-7)



    Portanto, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1331985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2021) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1331985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente